Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-13.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Sentença que reconhece o princípio da insignificância e absolve o réu por atipicidade da conduta - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor dos bens subtraídos que não torna a conduta atípica - Recurso ministerial provido.